Tribunal: TJMT
Processo: 1048249-53.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048249-53.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Horas Extras, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GLAUBER DEL BARCO NEVES - CPF: 622.069.071-00 (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO
. CONTRATO
TEMPORÁRIO

NULO.
VERBAS TRABALHISTAS
(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL
E

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
)
E
FGTS
DEVIDOS
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É
permitid
a a contratação

temporári
a
d
e

profissionais
da
área
da
saúde

pelo

prazo
de6 meses
,
admitindo
-se

uma

prorrogação

por igual período
,
totalizando

12 meses de
contrato

temporário

(art. 2º,
inciso
I, e 11
,
i
nciso
I, §2º)
.

No presente caso, o contrato temporário vigorou de março/2022 a maio/2023
e,
já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
Férias e 13º Salário.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas
(férias, terço constitucional e décimo terceiro salário), nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral
, salvo
na hipótese de
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020PUBLIC 01-07-2020)
.
No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme
esclar
ecido no tópico anterior, são devidos o décimo terceiro e as férias com terço constitucional.
E
mbora a parte reclamada tenha alegado que essas verbas foram quitadas, apresentou documento referente ao mês de julho/2023, período não contemplado na sentença. Ademais, na sentença
consta
que eventuais verbas já adimplidas poderão ser deduzidas do valor devido à parte reclamante, o que será apurado na fase de cumprimento da sentença.

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916)
, o qual

deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

somente
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º
,
da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
março
/2022 a
maio
/2023,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(15/12/2023).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048249-53.2023.8.11.0041

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
GLAUBER DEL BARCO NEVES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GLAUBER DEL BARCO NEVES
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) foi contratado pela parte reclamada,
por
contrato temporário, para prestar serviço na função de analista administrativo, lotado na Superintendência de Regulação da Saúde; b) teve seu contrato renovado e, após, foi dispensado da função; c) faz jus ao recebimento do salário base, das férias acrescidas do terço constitucional, do décimo terceiro e do FGTS. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento
das
verbas devidas.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
Glauber Del Barco Neves
em

desfavor
do Estado de Mato Grosso.
Afirma
o
reclamante
que
foi

contratado
,
mediante

celebração
de
contrato

temporário
, para
laborar
junto à
Secretaria
de Estado de
Saúde
, para o cargo de
analista

administrativo
, no
entanto
,
seu

contrato

foi

renovado

até
27/03/2024 e que a
rescisão

ocorrida

em
29/05/2023
foi

indevida
.
Aduz
que a
Administração
Pública
convocou

novos

candidatos
para o
mesmo
cargo
após

sua

dispensa
,
demonstrando
a
continuidade
da
necessidade
do
serviço
.
Sustenta
que a
rescisão

violou
o item 18.06 do
Edital
do
Processo

Seletivo

Simplificado

nº
001/SES/2022, que
condiciona
a
rescisão
à
comprovação
da
cessação
do interesse
público
.Desse modo,
pleiteia
a
declaração
de
nulidade

contratual
,
bem

como
o
pagamento

retroativo
do FGTS
mais
40%,
além
do
adimplemento
do
salário
base, 13º
salário
e das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
, da data de
sua

dispensa

até
o
termo
final de
seu

contrato
de
trabalho
.
Citado
, o
demandado

quedou
-se
inerte
.
Contudo
,
não

são

aplicados

os

efeitos
da
revelia
contra a Fazenda Pública, tendo
em
vista
a

indisponibilidade
dos
direitos
do
ente

estatal
(CPC, art. 345, II).É o
relatório
.DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos.Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC).Segundo
consta

nos
autos, o
autor

foi

contratado

temporariamente

pelo

reclamado
para
exercer
a
função
de NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (
analista

administrativo
), junto à
Secretaria
de Estado de
Saúde
, no
período

compreendido
entre 03/2022
a
05/2023,
conforme

fichas

financeiras

anexadas

nos
ids.
nºs
137206493 e 137206494.O
autor

alega
que a
rescisão
do
seu

contrato

foi

indevida
,
uma

vez
que a
convocação
de
novos

candidatos
indica a
continuidade
da
necessidade
do
serviço
.
Embora
o
requerente

sustente
que a
convocação
de
novos

candidatos

demonstra
a
continuidade
da
necessidade

pública
,
cabe

ressaltar
que
a

administração

pública

possui

discricionariedade
para
decidir

sobre
a
necessidade
de
seus

servidores

temporários
,
considerando

fatores

internos
e
mudanças
de
gestão
.Pois
bem
, a
Constituição
Federal, no
seu

artigo
37,
inciso
IX,
dispõe

sobre
a
possibilidade
de
contração
de
servidor

em

caráter

temporário
com o
fim
de
suprir
“a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
”,
excepcionando
a
regra

geral
da
exigência
de concurso
público
para o
ingresso
no
serviço

público
(
inciso
II do
mesmo

artigo
). A saber:Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:(...)II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;(...)IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.(...)§ 2º A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei. (
grifei
)Da
análise
dos autos,
vê
-se que
houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

autora
,
situação
que
descaracteriza
a
finalidade

estabelecida
pela Carta Magna para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal.Vale
ressaltar
que a
contratação

temporária

excedeu
o
prazo

previsto

na
Lei
Complementar
nº 600/2017 (com
alterações

temporárias
da Lei
Complementar
nº 755/2023), a saber:Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:I -
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)
Redação
original.I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, IX, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
;(...)§ 2º
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)I –
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;II –
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.
Redação
original.§ 2º
Apenas

os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
. (
grifei
)
Importante
registrar que a Lei
Complementar
nº 755, de 12 de
janeiro
de 2023, que
alterou

dispositivos
da Lei
Complementar
nº 600/2017,
não

alcança

situações

já

consolidadas
, sob
pena
de
afrontar

aos

princípios

básicos
de
direito
intertemporal
previstos

nos
art. 5º, XXXVI, da
Constituição
Federal e art. 6º da LINDB.Desse modo,
considerando
que a
contratação
da
parte

autora

ultrapassou
o
prazo
de 12 (doze) meses,
tornam
-se
nulos
tais
instrumentos
,
nos

moldes
do § 2º do art. 37, da CF/88,
vejamos
: § 2º A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei.Nesse
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso:RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo

renovações

sucessivas
do
contrato

temporário
de
servidor
para
atender
as
necessidades

temporárias
de
excepcional
interesse da
administração

pública
, o
Recorrente

tem

direito

ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço, com a
declaração
de
nulidade
do
contrato
de
trabalho

mantido
com o Estado de Mato Grosso
nos

termos
do art. 37, § 2.º, da CF. (
Recurso

Inominado
n° 8010080-46.2015.8.11.0011.
Turma

Recursal

Única
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso.
Julgamento
: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) (
grifei
)
Ademais
, o
artigo
19-A, da Lei nº 8.036/1990,
dispõe
que: É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.Desta forma,
não

logrando

êxito
o
reclamado

em

comprovar
o
recolhimento
do FGTS,
durante
a
vigência
dos
contratos

temporários
que
tiveram

renovações

sucessivas
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
faz
jus o
reclamante

ao

percebimento
de
tal

verba
.A
propósito
, é a
matéria

prevista

na

tese
de
Repercussão
Geral
firmada

pelo
STF:“Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2º). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
”.
(RE
nº
705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de
Julgamento
: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (
grifei
)
Outrossim
, com
relação

às

férias
, o
terço

constitucional
e o 13º
salário
, o STF,
ao

apreciar
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
". (
grifei
)Nesse
sentido
,
vê
-se que
o

presente

caso
se
amolda
à
hipótese
,
uma

vez
que
os

contratos

firmados
com a
parte

autora

tiveram

ao

seu

desvirtuamento

em

razão
das
sucessivas
e
reiteradas

renovações
.Assim,
faz

jus
a
parte

autora
à
percepção
de
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
e de
décimo

terceiro

salário
.Por outro
lado
,
não

merece

acolhimento
o
pleito

concernente

ao

décimo

terceiro

salário
do
ano
de 2022,
na

medida

em
que
os

respectivos

pagamentos

constam

nas

fichas

financeiras
do
autor
.
Ainda
, o
reclamante

suscita

direitos

oriundos
de
vínculos

celetistas
(
salário
base,
multa
de 40%
sobre
o FGTS e horas extras), logo a
pretensão

relacionada
se
mostra

inaplicável

aos

contratos

regidos

pelo
regime
jurídico-administrativo
,
motivo

pelo
qual
indefere
-se
tal

pedido
.
Ademais
, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI.Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para
declarar
a
nulidade
dos
contratos

temporários
, e
condenar
o
reclamado
a
pagar
à
parte

autora
8% (
oito

por
cento)
sobre
a
remuneração

bruta
(
correspondente

ao
percentual a
título
de FGTS), de 03/2022 a 05/2023,
além
do
décimo

terceiro

salário
do
ano
de 2023,
bem

como
as
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
de 2022 e 2023,
referente

ao

período

efetivamente

trabalhado
e
não

atingido
pela
prescrição

quinquenal
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil.Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
.Sem
condenação

em

custas
e
honorários
(
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/09).
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.
Silmara

Enoré
de Morais Cortez
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se.Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
.Érico de Almeida DuarteJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
embora

tenha

ocorrido
a
renovação
do
contrato
da
parte

reclamante
,
ela

não

desrespeitou
o
prazo
legal; b) o
contrato

durou
14 meses; c)
não

há
se
falar

em

nulidade
do
contrato
; d)
o
valor
postulado
a
título
de FGTS
não
é
devido
; e) a
partir
de 2019
os

profissionais

contratados

temporariamente

passaram
a
receber
as
férias

proporcionais

aos
30
dias
, no
término
do
contrato
,
quando

este

tinha

duração
inferior a um
ano
; f)
não

há

previsão
legal
ou

contratual
para
pagamento
de
décimo

terceiro

salário

aos

contratados

temporariamente
,
contudo
,
realiza

esse

pagamento
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025